Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705316-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: NEI MAURO CAMPOS DE SOUZA D E C I S Ã O DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0702095-10.2025.8.07.0003, determinou a emenda da petição inicial para comprovar a notificação da mora ao devedor e o recolhimento das custas iniciais. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifico que, após a decisão agravada, a parte autora peticionou ao Juízo singular requerendo a reconsideração, argumentando que houve o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato. O Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, retratando-se da decisão agravada, determinando a emenda da petição inicial apenas para o recolhimento das custas iniciais, e não mais para comprovar a notificação da mora ao devedor. Após o recolhimento das custas iniciais, a ação de busca e apreensão no 0702095-10.2025.8.07.0003 foi recebida e o pedido liminar foi deferido pelo Juízo de primeiro grau. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, retratando-se da decisão agravada, determinando a emenda da petição inicial apenas para o recolhimento das custas iniciais, e não mais para comprovar a notificação da mora ao devedor. Diante da nova decisão proferida pelo Juízo de origem, os fundamentos (causa de pedir) do recurso perderam a sua relevância e não subsistem. Em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador